Tribunal: TJDFT
Processo: 0727331-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO.RESERVA DE VALORES IMPOSSIBILIDADE. DISCORDÂNCIA DAS PARTES.
1. Se o agravante, ainda que após o prazo concedido por essa Relatoria, indicou a advogada representante do espólio para fins de contrarrazoar o agravo de instrumento, deve-se, em razão do princípio da primazia do julgamento do mérito, rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso.
2. Se existe discordância por qualquer dos herdeiros, o pedido de habilitação de crédito deve ser analisado nas vias ordinárias, em razão do âmbito estreito que referido incidente comporta.
3. A reserva de valores ou bens em inventário somente é cabível quando a dívida constar de documento que comprove a obrigação imputada ao espólio.
4. Agravo de instrumento não provido.